Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-23.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600185-23.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 13/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600181-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600185-23.2020.6.16.0199
que, por reputar que a propaganda não é ilegítima, julgou improcedentes os pedidos formulados,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação por propaganda eleitoral irregular, com pedido liminar, ajuizada pelo partido
Patriota (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR) em face de Ivan Rodrigues,
Edenilson Rossi Arnaldi, Plinio Nestor Dias (candidato a vereador) e da Coligação Mudança com
Experiência, integrada pelos partidos PP, PDT, MDB e PMN, com registro de candidatura autuado
sob o nº 0600159-16.2020.6.16.0008, por suposta infração ao art. 37, § 2.º, I e II, da Lei nº 9.504/97,
aduzindo, em síntese, que em 12/9/20 os representados realizaram Convenção Municipal, sendo
que no referido evento se utilizaram de bandeiras com os seguintes dizeres: "Dia V", "Volta IVAN",
"Convenção progressistas" e o número "11" e que, os representados fixaram bandeiras em um
caminhão de propriedade do representado Plínio Nestor Dias durante carreata realizada na data da
convenção partidária que escolheu os representados Ivan Rodrigues e Edenilson Rossi Arnaldi
como candidatos para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de São José dos Pinhais.
Sustenta que a bandeira fixada no veículo constitui propaganda eleitoral antecipada ilícita e fixada
perde seu caráter de mobilidade, além de que, conforme já certificado pelo cartório eleitoral nos
autos nº 0600181-83.2020.6.16.0199, a bandeira utilizada possui o tamanho de 1,60m x 1,10m, ou
seja, tamanho superior aos 50cmx40cm permitidos pela legislação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)

PLINIO NESTOR DIAS (RECORRIDO)
Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-
MDB / 33-PMN (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14924
116
28/10/2020 20:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.655

RECURSO ELEITORAL 0600185-23.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: IVAN RODRIGUES
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: EDENILSO ROSSI ARNALDI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: PLINIO NESTOR DIAS
RECORRIDO: Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA
INTRAPARTIDARIA – PRELIMINAR
DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA
DE
PARTIDO,
ATUANDO
ISOLADAMENTE,
QUANDO
JÁ
COLIGADO - ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº
9.504/97
–
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL – FEITO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das
Eleições retira do partido coligado a
legitimidade para demandar em juízo contra
candidatos de outros partidos ou coligações.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.
Num. 14924116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820352139100000014352642
Número do documento: 20102820352139100000014352642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Provisório Municipal do
PATRIOTA de São José dos Pinhais/PR em face da sentença prolatada pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que julgou improcedente a
representação por propaganda irregular.
Em razões recursais (ID. 10530416), o recorrente alega que os
representados são, hoje, candidatos a prefeito e vice prefeito de São José dos Pinhais
e o terceiro representado candidato a vereador e dono do caminhão que foi utilizado
para fixação da propaganda irregular. Aduz que os representados vem divulgando e se
beneficiando de propaganda irregular, constituída na colocação de bandeiras fixas em
caminhão, vez que deveriam ser móveis e respeitar a metragem de 50x40cm (permitida
para adesivos) pois a utilização, em veículos, restaria limitada somente para os
adesivos. Defende que a mera utilização de forma proscrita de propaganda durante o
período de pré-campanha permite reconhecer a prática do ilícito de propaganda
eleitoral antecipada, na forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Prossegue argumentando que não configura objeto do presente litígio a
caracterização de propaganda antecipada. Sustenta que a utilização da bandeira não
traz em si pedido explícito de voto, bem como individualmente não constitui meio
proscrito.
Afirma que o caminhão com as bandeiras fixadas transitou pelo centro do
município divulgando a publicidade irregular para além do âmbito intrapartidário.
Prossegue argumentando que a bandeira, caso portada por um eleitor, ainda que
dentro do veículo, não tem o condão de caracterizar referido ilícito.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação reconhecendo a ilegalidade da publicidade inquinada, determinando a
sua retirada de forma definitiva com aplicação da sanção pecuniária em conformidade
com o disposto no artigo 36, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e, subsidiariamente, a aplicação
da multa prevista no artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
Os recorridos IVAN RODRIGUES, EDENILSO ROSSI ARNALDI e
COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA apresentaram contrarrazões (ID.
10530716) alegando, preliminarmente, a intempestividade da representação - vez que
os fatos narrados ocorreram em 12/09/2020 e a presente representação só fora
ajuizada em 22/09/2020, além da ilegitimidade passiva da Coligação Mudança com
Num. 14924116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820352139100000014352642
Número do documento: 20102820352139100000014352642

Experiência, pois impossível imputar-lhe responsabilidade pela propaganda inquinada
por se tratar de propaganda intrapartidária, além da criação da Coligação ter se dado
somente após a realização da convenção partidária – momento de verificação da
utilização do “aparato publicitário”.
Afirmam que a fixação da bandeira no caminhão do pré-candidato Plinio
Nestor Dias se deu somente no dia da convenção municipal partidária do Partido
Progressista restando, inclusive, a carreata - que se dirigiu do diretório municipal até o
local da convenção partidária, previamente comunicada às autoridades policiais do
município (conforme cópia de informativo de id. 10529566). Ao final, pugnam pelo
acatamento das preliminares e, no mérito, pela manutenção da sentença, afirmando
que não há proibição do uso de bandeira na propaganda intrapartidária.
Embora citado quanto à propositura da demanda (id. 10529266), o
representado PLINIO NESTOR DIAS deixou de oferecer contestação, conforme
indicado pela certidão de id. 10529616, e contrarrazões ao recurso.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 10634266) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
Sobreveio despacho de rejeição de distribuição por prevenção (id.
10771566), por não vislumbrar a ocorrência das hipóteses legais previstas no art. 286,
CPC e 50, RITREPR, tampouco o risco de decisão conflitante. Certificada a
redistribuição e o encaminhamento dos autos ao relator originariamente sorteado.
Por fim, da verificação da participação do partido Patriotas em coligação
majoritária no município de São José dos Pinhais para o pleito do corrente ano,
determinei intimação das partes para manifestação sobre a legitimidade ativa do
requerente, à luz do artigo 6º, §4º, da Lei das Eleições e art. 10 do CPC.
Devidamente intimado, o recorrente destacou que a presente
representação trata de fatos relacionados ao período anterior ao da convenção, não
havendo que se falar em Coligação naquele momento, cabendo ao réu aduzir referida
matéria antes de adentrar o mérito (id. 11861466).
Já o recorrido afirma que o partido político apresentou a presente demanda
em 22/09/2020, de forma isolada, para questionar a regularidade de propaganda
eleitoral veiculada pelos recorridos e, conforme ata da convenção do Patriota, a
agremiação realizou sua convenção coligando-se para a eleição majoritária em
15/09/2020. Aponta ainda questão sobre possível condenação do partido recorrente por
deslealdade processual afirmando que “os fatos objeto da representação são os
mesmos já descritos na representação nº. 0600181-83.2020.6.16.0199 que julgou sobre
a afixação de bandeiras na sede do partido político”, afirmando que as fotos que
servem de prova na presente representação seriam as mesmas utilizadas na ação
acima citada. Requer a extinção do feito sem análise do mérito bem como a
condenação do recorrente às penalidades decorrentes da litigância de má-fé. (id.
11900216).
É o relatório.
Num. 14924116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820352139100000014352642
Número do documento: 20102820352139100000014352642

FUNDAMENTAÇÃO

Acolho a prevenção, conforme indicado à id.10771566.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito, aponto que de ofício verifiquei que o partido
Recorrente integra a Coligação “Vamos Juntos” e, na forma do § 4º, do art. 6º da Lei
das Eleições, não seria legitimada a aqui demandar.
O partido PATRIOTAS, por seu órgão provisório de São José dos
Pinhais/PR, em data de 22/09/2020, ajuizou “representação por propaganda irregular”
em face de IVAN RODRIGUES, candidato a prefeito de São José dos Pinhais/PR,
EDENILSO ROSSI ARNALDI, candidato a vice-prefeito e COLIGAÇÃO MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA, defendendo que a mera utilização de forma proscrita de
propaganda durante o período de pré-campanha permitiria reconhecer a prática do
ilícito de propaganda eleitoral antecipada, na forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
Neste ponto, destaco que o §4º, do artigo 6º, da Lei nº. 9.504/97 retira do
partido coligado a legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros
partidos ou coligações, conforme transcrevo a seguir:
Art. 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.
(...)
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
o
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Observo que o partido coligado não detém legitimidade para atuar
isoladamente.
Num. 14924116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820352139100000014352642
Número do documento: 20102820352139100000014352642

Verifica-se no sistema CAND que, na data da propositura da presente
demanda (22/09/2020 – id. 10527966), o PATRIOTA de São José dos Pinhais já
protocolara DRAP (0600213-79.2020.6.16.0008 – em data de
) informando
19/09/2020
sua coligação - “Vamos Juntos”, com os partidos CIDADANIA, PODE, PROS, PSB e
P
S
D
(http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/78859/candida
Conforme convenção realizada em 15 de setembro do corrente ano, cuja
ata foi juntada aos autos de DRAP (id. 4810565), o partido coligou-se com outras
agremiações para a eleição majoritária do município de São José dos Pinhais.
Assim, na espécie, constata-se que com a celebração do acordo de
vontades entre os partidos políticos aperfeiçoa-se a coligação, passando esta a dispor
da capacidade processual para estar em Juízo defendendo os interesses dos coligados,
nos termos do disposto nos § 1º e 4 º artigo 6 º, da Lei nº 9.504/97.
Portanto, ajuizada a presente Representação no dia 22 de setembro do
corrente ano, após a formação de coligação, carece de legitimidade ativa o partido
PATRIOTA de São José dos Pinhais/PR vez que vedado atuar em juízo isoladamente,
impondo-se a extinção do presente feito sem resolução de mérito ante a ilegitimidade
ativa do partido representante, ora recorrente.
Por fim, ainda que desprovido de razão, entendo que o recorrente não
deduziu pretensão defesa em lei ou agiu de forma temerária interpondo recurso com
intuito manifestamente protelatório, não havendo a subsunção a nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não havendo falar em
litigância de má-fé.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto,
para indeferir a petição inicial e julgar extingo o feito sem apreciação do mérito, em vista
da ilegitimidade ativa do recorrente.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 14924116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820352139100000014352642
Número do documento: 20102820352139100000014352642

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600185-23.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE
DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: IVAN RODRIGUES - Advogados do(a)
RECORRIDO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO
BORGES - PR0042383 - RECORRIDO: EDENILSO ROSSI ARNALDI - Advogados do(a)
RECORRIDO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO
BORGES - PR0042383 - RECORRIDO: PLINIO NESTOR DIAS - RECORRIDA: COLIGAÇÃO
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogado do(a)
RECORRIDA: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14924116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820352139100000014352642
Número do documento: 20102820352139100000014352642